Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença anulada – Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença anulada – Necessidade de realização de novos cálculos para apuração do real valor em execução, para apenas após deliberar sobre eventual extinção.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Sentença proferida que fica agora adequada, decretando-se a nulidade da mesma, na parte em que acabou por violar a coisa julgada.

Recurso provido.